Tribunal: TJDFT
Processo: 0706395-42.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal Defensiva. Crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Crime de corrupção de menor. 1) Materialidade e autoria dos delitos. Suficiência probatória. Relevância da palavra da vítima e das testemunhas policiais. Confissão parcial do réu quanto ao roubo. Concurso de agentes. Unidade de desígnios e divisão de tarefas entre o réu e o adolescente. Reconhecimento pessoal na delegacia. Validade. Corrupção de menor provada nos autos. Condenação mantida. 2) Dosimetria das penas. 2.1) Roubo majorado. 1a Fase. Nota negativa dos vetores antecedentes e circunstâncias do crime (concurso de agentes) mantida. Deslocamento de uma causa de aumento da 3a para a 1a fase da dosimetria da pena. Possibilidade. Fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato, por circunstância judicial considerada negativa. Pena-base redimensionada. 2a Fase. Atenuante da confissão espontânea. Agravante da multirreincidência. Prevalência da agravante. Incidência da fração majorante de 1/12. 3a Fase. Causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo. Incidência da fração de 2/3. Pena privativa de liberdade redimensionada. Pena pecuniária reduzida. Proporcionalidade com a reprimenda corporal. 2.2) Corrupção de menor. 1a Fase. Maus antecedentes configurados. Fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato, por circunstância judicial considerada negativa. Pena-base redimensionada. 2a Fase. Agravante da multirreincidência. Incremento de 1/6. Pena definitiva, ao final, reduzida. 3) Concurso formal de crimes. Aplicação da regra do art. 70, parágrafo único, do CP. Reprimendas somadas. 4) Regime prisional fechado. Adequação. Recurso conhecido e parcialmente provido.